Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-59.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E S P A C H O As partes realizaram acordo, homologado pela decisão de ID 57044248, que também extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A parte embargante requereu a juntada do comprovante de pagamento do acordo firmado entre as partes, no valor de R$ 28.107,98 (vinte e oito mil, cento e sete reais e noventa e oito centavos). Intimada, a empresa embargada ficou silente, conforme a certidão de ID 58105983. Assim, cumpra-se o comando de arquivamento que também consta da decisão de ID 57044248. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador